Tribunal: STF
Processo: RHC 263110
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



          1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E MEDIANTE CONCURSOS DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. FORAGIDO. ORGEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. REGIME EM PERSPECTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, do crime de furto duplamente qualificado com emprego de chave falsa e mediante concurso de pessoas, na forma tentada, em que o acusado e o corréu "se dirigiram até o local e fixaram um módulo próximo ao motor do veículo, quebraram o vidro da porta traseira e adentraram no automóvel, visando a subtração. O alarme disparou e os indivíduos empreenderam fuga do local" (e-STJ fl. 58). 



    Foi destacado, também, que o agravante possui condenações definitivas por delitos patrimoniais, entre furtos e receptação, além ter praticado o crime em tela enquanto estava em benefício de liberdade provisória. 



    Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 



    A mais disso, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, pois o agravante está foragido. 



    Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal



     3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pela possibilidade de reiteração delitiva, bem como pelo fato de o mandado de prisão ainda encontrar-se em aberto, uma vez que o agravante está em local incerto e não sabido. 



    5. A tese de que, "em caso de eventual condenação, é perfeitamente plausível a fixação de regime inicial diverso do fechado" (e-STJ fl. 7), não foi apreciada pelo colegiado estadual, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    3. Neste recurso ordinário, a defesa pede a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    7. Da mesma forma, a Segunda Turma desta Corte já decidiu que “[o] fato de o recorrente estar foragido reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 256.556-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    8. No caso, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, do crime de furto duplamente qualificado com emprego de chave falsa e mediante concurso de pessoas, na forma tentada, em que o acusado e o corréu ‘se dirigiram até o local e fixaram um módulo próximo ao motor do veículo, quebraram o vidro da porta traseira e adentraram no automóvel, visando a subtração. O alarme disparou e os indivíduos empreenderam fuga do local’ (...). Foi destacado (...) que o agravante possui condenações definitivas por delitos patrimoniais, entre furtos e receptação, além ter praticado o crime em tela enquanto estava em benefício de liberdade provisória. (...) A mais disso, o mandado de prisão ainda não foi cumprido, pois o agravante está foragido”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192. c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator